Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deparando-se com situações de fato excepcional – a exemplo da constatação de elevado grau de animosidade entre as partes, conflitos de interesses no exercício do múnus da inventariança –, mediante análise casuística e fundamentada, o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do(a) inventariante.
2. O rol do art. 622 do CPC, segundo orientação da remansosa jurisprudência sobre o tema, é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional.
3. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; etc.
4. No particular, a conduta do Juízo de origem de destituir a agravante do múnus da inventariança e nomear um inventariante dativo se mostra bastante razoável e justificada, pelo que não merece ser reformada. Os custos relacionados a um inventariante dativo, apesar de elevados, é consequência lógica do afastamento promovido pelo Juízo a quo, que, sopesando as circunstâncias fático-probatórias despontadas da demanda, entendeu por inevitável e necessária, diante do intenso dissenso e do conflito de interesses instaurados entre as partes.
5. A suspensão do processo de inventário se revela adequada e cabível diante do alto grau de animosidade entre partes litigantes, e também em decorrência de questão prejudicial atrelada à ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Marilucia Silva, na qual visa obter, nas vias ordinárias, a declaração judicial da alegada relação jurídica com o autor da herança, uma vez que o processo de inventário não comporta o processamento de controvérsia desse viés.
6. Esse fato é contestado pela agravante e por parte dos herdeiros, o que robustece ainda mais a suspensão do processo de inventário, até a resolução da mencionada celeuma nas vias ordinárias, pois, a depender do resultado daquela demanda, poderá haver substanciosas alterações na repartição do acervo hereditário.
7. “A Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem", pendente de reconhecimento judicial, constitui questão prejudicial a ensejar a suspensão da ação de inventário, até que se decida sobre sua procedência ou não, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes.” (Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A partir do cotejo dos elementos de convicção emanados dos autos não se identifica a presença de substratos fáticos e/ou jurídicos capazes de lastrear a manutenção da agravante à frente da administração do Espólio de Ailon Vieira Diniz, tampouco para liberar a quantia bloqueada na forma ordenada por esta Instância Revisora por ocasião do julgamento do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000.
9. A questão da apontada usurpação de competência no deferimento da medida assecuratória pelo Poder Judiciário local, porquanto a parcela bloqueada é oriunda do acordo entabulado no Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, já foi devidamente analisada no bojo do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, mostrando-se inoportunas e preclusas as alegações atreladas à competência e à extensão dos efeitos das decisões proferidas no âmbito do inventário à Macife S/A Materiais de Construções.
9.1. Tais questões já foram, de forma mais aprofundada, apreciadas nas decisões integrantes do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, e não comportam rediscussões nesta oportunidade.
9.2. Na esteira da melhor técnica processual, estes pontos sequer deveriam ser conhecidos. Mas como na decisão unipessoal de ID 15261458, com base em um juízo superficial e rarefeito deste agravo de instrumento, estas particularidades passaram desapercebidas, à luz dos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, 188, 277, etc.), mantenho o conhecimento integral do recurso, tanto para evitar nova intimação da parte interessada (CPC, arts. 9o e 10) e postergar o julgamento colegiado por questão irrelevante, como porque estes pontos em nada alteram o entendimento anteriormente assimilado.
10. RECURSO DESPROVIDO.